Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702151-04.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA SILVEIRA, RENATA KLEIN RECORRIDO: ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. DESPACHO A Portaria GPR 359 de 27/06/2025, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões de julgamento virtuais dos órgãos colegiados no Processo Judicial Eletrônico da segunda instância, dispõe no art. 11: "Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual." Em 18/07/2025 a empresa ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. foi cientificada da inclusão dos presentes autos na 11a Sessão Ordinária Virtual - 21/07/2025 a 28/07/2025 (ID 74133826), de forma que o prazo legal para inserir o vídeo de sustentação oral no sistema esgotou em 19/07/2025. Outrossim, não há evidências de que o vídeo não foi inserido por erro sistêmico no PJe. Com efeito, as alegações da parte ré não foram devidamente comprovadas, visto que as imagens exibidas (ID 74169265) não comprovam o erro sistêmico alegado, e tampouco foi demonstrado que a parte recorreu ao suporte do TJDFT para eventual resolução do problema. Por conseguinte, indefiro o pedido de reabertura de prazo. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006